Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-56.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005065-56.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PINTO DE ARAUJO - CPF: 557.177.481-91 (APELANTE), DAIANE GOMES DE MORAIS - CPF: 728.315.531-72 (ADVOGADO), LARISSA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.415.051-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS
SEM ANÁLISE PRÉVIA E INDIVIDUALIZADA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
P.P.D.A.
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., com fundamento nos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O autor sustentou cerceamento de defesa e ausência de decisão fundamentada sobre o pedido de justiça gratuita, requerendo a concessão da benesse ou a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
error
in procedendo
na extinção do feito sem prévia análise fundamentada do pedido de justiça gratuita; (
ii
) definir se é cabível o retorno dos autos à instância de origem para regular apreciação do pedido assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas sem prévia decisão sobre o pedido de justiça gratuita configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

O art. 99, § 2º, do CPC exige que, diante de dúvida quanto à alegada hipossuficiência, o juiz intime a parte para apresentar documentação comprobatória antes de indeferir o benefício.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença quando o juiz extingue o processo por falta de custas sem decidir previamente sobre a gratuidade da justiça.

O cancelamento da distribuição antes da manifestação expressa sobre o pedido assistencial impede o exercício do direito ao recurso, caracterizando cerceamento de defesa e
error
in procedendo
.

A concessão da justiça gratuita em sede recursal é admitida apenas para efeitos do julgamento do recurso, não afastando a necessidade de reapreciação do pedido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de justiça gratuita deve ser expressamente apreciado antes da exigência de recolhimento de custas, sob pena de nulidade da sentença por
error
in procedendo.

O cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC pressupõe o indeferimento motivado do pedido de gratuidade e a intimação da parte para pagamento.

A ausência de decisão prévia sobre o pedido de justiça gratuita, seguida de extinção do processo, impede o exercício do contraditório e configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 99, § 2º; 290; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08.11.2022,
DJe
24.11.2022; STJ, REsp
1236732/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.06.2011,
DJe
24.06.2011; TJ-BA, Apelação 8080974-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 25.03.2025; TJ-AM, Apelação Cível 0000177-94.2020.8.04.4101, Rel. Des. Yedo Simões, j. 08.02.2024; TJTO, Apelação Cível 0019978-91.2023.8.27.2729, Rel. Des. Ângela Issa
Haonat
, j. 04.10.2023; TJ-BA, Apelação 8001261-04.2023.8.05.0110, Rel. Des. José Jorge Lopes, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO PINTO DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Ferreira Dourado
, da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que julgou
extinta a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizad
a
em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, 485, I, e 290 do Código de Processo Civil
.

Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a violação a princípios constitucionais e à suposta presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Contesta, ainda, a ausência de fundamentação para o indeferimento da justiça gratuita, sustentando a necessidade de prosseguimento do feito para análise do mérito, dada a relevância jurídica da causa.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, conceder o benefício da justiça gratuita à parte apelante ou a cassação da r. sentença para que os autos retornem à instância de origem, a fim de que o MM. Juízo profira nova decisão fundamentada sobre o pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO PINTO DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Ferreira Dourado
, da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que julgou extinto o feito ajuizado em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330
, IV, 485, I, e 290

do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos:

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por PEDRO PINTO DE ARAUJO em face de BANCO BRADESCO
S.A..
Ao analisar a petição inicial, verificou-se que o autor não promoveu o recolhimento das custas iniciais, essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Intimado em 31.03.2025 para comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção
, o autor permaneceu
inerte, deixando
de se manifestar sobre a referida determinação até o presente momento.

Vieram os autos conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do Código de Processo Civil, o recolhimento das custas judiciais constitui pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. O juiz, ao
receber a petição inicial, deve verificar o cumprimento dessa obrigação pelo autor. Na ausência do pagamento, é necessário intimar a parte para que efetive o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição(art. 290 do CPC).

A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve preceder a citação do réu, uma vez que a movimentação da máquina judiciária, inaugurada pelo ato citatório, pressupõe o pagamento prévio das respectivas taxas. Essa providência se justifica para evitar a movimentação processual desnecessária e por assegurar o equilíbrio financeiro do acesso à jurisdição. Além disso, o cancelamento da distribuição impede a produção de efeitos processuais, tanto para o autor quanto para o réu (STJ - REsp 1842356/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 08/11/2022,
DJe
24/11/2022).

Assim, o não recolhimento das custas judiciais, após regular intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, acarretando o cancelamento do registro de distribuição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290, todos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em razão do não recolhimento das custas judiciais pelo autor.

Proceda-se ao cancelamento do registro de distribuição.

Sem condenação em custas e honorários.
”

Pois bem.

Na hipótese, observa-se que o autor, ora apelante, formulou o pedido de justiça gratuita já na petição inicial(I
D
329256449), sendo posteriormente intimado para apresentar documentação complementar a fim de comprovar a alegada hipossuficiência(I
D
329256871)
, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC
.

Abaixo, transcreve-se excerto do despacho supramencionado:

“
A parte autora requereu o benefício da gratuidade da justiça, instruindo o pedido apenas com declaração de hipossuficiência e documentos que, por si sós, não se mostram suficientes para o deferimento da benesse.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, comprovando documentalmente a alegada hipossuficiência econômica
ou, alternativamente, procedendo ao recolhimento das
custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento do pedido e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.
”

Após a ausência de cumprimento da determinação no prazo assinalado, o Juízo
a quo

extinguiu
o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, IV, 485, I, e 290 do Código de Processo Civil

Ocorre que tal providência inverte a ordem legalmente estabelecida
, pois, a
ntes de determinar o recolhimento de custas, deve o juízo oportunizar à parte a regularização do pedido, por meio da apresentação de elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência. Somente após a eventual negativa do pedido é que se poderá exigir o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ao determinar, de forma antecipada e concomitante, a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, o juízo comprometeu o direito da parte
de, caso
indeferido o pedido de gratuidade, interpor o competente recurso (agravo de instrumento), suprimindo etapa processual essencial e violando o devido processo legal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO PAGAMENTO DE
CUSTAS.
EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO APRECIADO. EXERCÍCIO DA FACULDADE DE RECORRER
OBSTADO.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA
ANULADA.
APRECIAÇÃO DO PEDIDO ASSISTENCIAL DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.
1. Embora o apelante não tenha atendido ao comando judicial de comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, não poderia a ação ter sua distribuição cancelada antes da análise do pedido de concessão do benefício assistencial, sendo certo que, somente após o eventual indeferimento expresso, quando seria oportunizado o recolhimento das custas e despesas
processuais, é que poderia ser cogitado o cancelamento da distribuição do processo, na hipótese de não recolhimento do preparo. 2. Destarte, evidente a ocorrência de
error
in procedendo da sentença, ante a configuração do cerceamento de defesa
, eis que, com o julgamento prematuro do processo, quando ainda pendente de análise o pedido de gratuidade de justiça,
o Apelante ficou impedido de exercer sua faculdade de recorrer contra eventual decisão de indeferimento
, ou mesmo recolher as custas e despesas
processuais.
3. Logo, se faz imperiosa a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito, com o exame do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não pode ser feito nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Apelo
provido.
Sentença anulada
.
”
(TJ-BA - Apelação: 80809743520218050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2025)

Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, compete ao Juízo singular intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após o transcurso desse prazo, sem que haja o devido recolhimento, é que poderá ser cancelada a distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
In
verbis
:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Ressalte-se, ainda, que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e regular desenvolvimento do processo. Assim, a ordem natural dos atos processuais impõe que a análise do pedido de justiça gratuita preceda qualquer determinação de recolhimento de custas ou exame de mérito incidental, como o pedido liminar. Ao inverter tal ordem, o Juízo
a quo
cometeu
error
in procedendo
que compromete a validade da decisão recorrida
,

pois frustra o contraditório, o devido processo legal e o direito da parte de exercer plenamente sua defesa dentro do prazo legalmente assegurado
.

A sentença recorrida, ao
cancelar a distribuição
por ausência de recolhimento
sem sequer discorrer em decisão anterior sobre o indeferimento
da justiça gratuita,
antecipou-se indevidamente ao contraditório, frustrando o direito da parte de exercer plenamente sua defesa e contrariando o princípio da não surpresa.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, havendo
error
in procedendo
, a consequência lógica é declaração de nulidade da decisão, a fim de que uma nova seja proferida em seu lugar. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DEINDÉBITO. SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR INPROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOSAO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.
[...]3. Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que ali outra seja proferida.4. Recurso especial desprovido.”
(STJ -REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2011, grifo nosso)

Do mesmo modo
é

a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO ART. 290, CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
–
NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE A BENESSE PLEITEADA
– NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SE FOR O CASO –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A controvérsia consiste unicamente em saber se a sentença que cancelou a distribuição pelo não recolhimento das custas após o indeferimento da justiça gratuita deve ser reformada ou anulada;
II.
Analisando o caderno processual primevo em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que
a sentença deve ser anulada de ofício, por flagrante
error
in procedendo
; III. In
casu
, o douto magistrado a quo proferiu a sentença, cancelando a distribuição na forma do art. 290 do CPC, ante à falta de recolhimento de custas, logo após a
parte ter juntado a documentação complementar para a apreciação do pedido de justiça gratuita; IV. Da leitura do
art.
99 e seus parágrafos e do art. 290, todos do CPC,
é necessário que o magistrado indique expressamente em decisão se defere ou não a justiça gratuita pleiteada pela parte, para, só então, determinar o recolhimento das custas, se assim entender
; V. Esta C. Câmara Cível, em caso semelhante, determinou que os autos voltassem à primeira instância para que o magistrado apreciasse a justiça gratuita em decisão interlocutória e, com isso, oportunizar de fato a interposição de recurso ou pagamento das custas pela parte autora – solução esta que deve ser aplicada nos presentes autos;
VI.
Sentença anulada, de ofício, com determinação para que o processo retorne ao primeiro grau e o juízo a quo aprecie a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor da demanda
.
”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0000177-94.2020.8 .04.4101
Eirunepe
, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO
EQUIVOCADO. ERROR IN
PROCEDENDO.
ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu Advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)
dias.
2.
Comete
error
in procedendo o Juiz que, ao pular etapas no processo, delibera para comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita. Entretanto, posteriormente exara decisão de cancelamento da distribuição
.
3
.

Sentença desconstituída por
error
in procedendo, diante da ausência de análise judicial do pedido de justiça gratuita e, se for o caso de indeferimento, oportunizar o recolhimento das custas iniciais
.
”
(
TJTO,
Apelação Cível, 0019978-91.2023.8 .27.2729, Rel. ANGELA ISSA
HAONAT,
julgado em 04/10/2023,
DJe
09/10/2023 19:19:03)

“
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO ART. 290, CPC – ERROR IN PROCEDENDO –
NECESSIDADE DE
PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE A BENESSE PLEITEADA – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SE FOR O CASO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.
”
(TJ-BA - Apelação: 80012610420238050110, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão que
determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas
, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado à parte
apelante
comprovar sua hipossuficiência
, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita
e, após, seja proferida nova decisão pelo Juízo de primeiro grau exclusivamente sobre
a gratuidade de justiça
, devidamente fundamentada.

Em caso de indeferimento do pedido, somente então poderá o juízo de origem intimar a parte autora para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, “sob pena de cancelamento da distribuição” e, sendo este o caso, prolatar a sentença neste sentido.

À vista do exposto, e considerando o evidente
error
in procedendo
no qual incorreu o Juízo
a quo
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
DECLARAR A NULIDADE
decisão que
cancelou a distribuição do feito sem se manifestar anteriormente sobre o pedido de justiça gratuita
, para que seja concedido prazo à parte
apelante
a fim de comprovar os requisitos legais para concessão do benefício, cabendo ao Juízo de origem proferir nova decisão exclusivamente sobre esse ponto, de forma fundamentada.

Considerando as peculiaridades do caso,
defiro
a justiça gratuita para fins recursais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
, uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025